Tribunal: STF
Processo: HC 241299
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 885.885/SP, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO, USO DE DOCUMENTO FALSO E TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PARA O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS POR ALEGADO FLAGRANTE FORJADO POR UM DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. WRIT NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A pretendida absolvição do paciente pelo crime de tráfico de drogas, por alegado envolvimento de um dos Policiais Militares arrolado como testemunha de acusação (Daniel Pires Braatz), com os delitos de apropriação e posse de drogas, o que seria indicativo da ocorrência de um flagrante forjado contra ele, não foi submetido à apreciação e, tampouco, analisado pelas Corte de origem, tratando-se, portanto, de matéria nova, somente aventada nesta impetração, o que impede seu conhecimento diretamente por esta Corte de Justiça sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    2. Não obstante isso, a Corte estadual lastreou a condenação do agravante em vários elementos de provas, tais como: a) sua confissão, tanto informalmente, quanto administrativamente, esclarecendo ele que “atuava no tráfico para se sustentar, desde que saiu da cadeia, e assume a propriedade do entorpecente encontrado em sua residência”; b) suas várias condenações por crimes graves, inclusive duas delas pelo - aqui negado - tráfico de drogas (Procs. nºs 000132567.2017.8.26.0146 e 0003946-78.2009.8.26.0320), indicando que a ingenuidade com a qual buscou revestir seu comportamento é absolutamente incompatível com sua reiteração e experiência na mercancia ilícita; c) a existência do depoimento de outro policial (Fabiano Rodrigues de Sousa) o qual, além de não possuir qualquer mácula em sua função, ratificou integralmente, sob o crivo do contraditório, não só o fato descrito na denúncia, mas também a confissão informal e administrativa do agravante; d) a apreensão de 510 porções de cocaína, com peso líquido de 118,74g, além de petrechos de mercancia como balança digital e 17 eppendorfs vazios encontrados em sua residência.



    3. Desse modo, independente do fato de um dos policiais militares responsáveis por sua prisão em flagrante haver sido preso por apropriação indébita e posse de drogas, a condenação do agravante encontra respaldo e validade nos demais elementos probatórios acostados aos autos, de modo que não há nenhuma ilegalidade em sua condenação por esse delito, sendo que em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido (doc. 14, pp. 1-2).



    Neste habes corpus, a defesa relata que:



    O paciente ANDERSON não negou a prática dos delitos a si imputados, exceto o do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.



    Ocorre que desde o primeiro momento, ainda na prisão em flagrante, o ANDERSON alertou sobre o fato de que fora mais uma vítima do que cotidianamente ocorre: FOI FORJADO.



    Na avassaladora ânsia punitiva dos agentes policiais envolvidos na ocorrência, amargou receber a informação de que pagaria por algo que não cometeu, pois iriam fazer de tudo para piorar a situação dele.



    Foi o que aconteceu!



    Nunca houve sequer um quilograma de qualquer substância entorpecente ilícita em sua residência. Ademais, ainda que fossem verdadeiros os fatos e os policiais tivessem ingressado à residência do paciente e encontrado substância ilícita, no caso, cocaína, com qual autorização fizeram esta busca? Quem ordenou? Onde estaria o mandado?



    Outrossim, os antecedentes criminais e anotações, às fls. 188-192, nos autos nº 1500326-33.2020.8.26.0567 demonstram que houve até mesmo uma incursão no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, cujo resultado fora a ABSOLVIÇÃO.



    Com isto, Excelência, o paciente nunca negara os demais delitos a si imputados, com justiça.



    Entretanto, quanto a traficância de entorpecentes, não praticou tal ato, motivo pelo qual ingressou com a competente revisão criminal, com o fito de reforma parcial da condenação.



    Tal pleito se fez necessário, pois, conforme exposto em instâncias ordinárias, os policiais que detiveram o paciente ANDERSON, foram presos preventivamente por cometimentos de ilícitos (doc. 1, p. 2).



    Assevera, nesse contexto, que:



    “[...] em sede de instrução processual penal, sobreveio a condenação no todo constante em exordial acusatória.



    Contudo, Excelências, tempos depois constatou-se que um dos PMs envolvidos na ocorrência e, à época, arrolado como testemunha de acusação, estava PRESO PREVENTIVAMENTE, a saber: Daniel Pires Braatz.



    Excelências, tal policial fora preso, juntamente com outros 09 PMs, pois estavam cometendo ilícitos, INCLUINDO APROPRIAÇÃO E POSSE DE DROGAS!



    [...]



    Isto só confirma que a versão com respeito aos entorpecentes supostamente encontrados na residência do paciente ANDERSON (e que se diga, adentraram os policiais de forma ilícita), é verdadeira!



    Estamos diante de uma situação em que quem gozava de presunção de veracidade, ou seja, o policial, MENTIU e cometeu vários crimes.



    Em contrapartida, o paciente até hoje amarga uma condenação por um tráfico de drogas totalmente forjado e de forma totalmente despicienda.



    O militar, DANIEL PIRES BRAATZ, inclusive foi preso por, nas ocorrências, quando apreendia objetos ilícitos, apresentava somente parte deles em sede policial.



    Com isto, Excelência, a versão totalmente verossímil do paciente é passível de ponderação (doc. 1, pp. 3-5).



    Ao final, requer:



    [...] seja concedida a ordem para absolver o paciente acerca do crime imputado do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, desconstruindo-se a sentença condenatória prolatada nos autos nº 1500326-33.2020.8.26.0567 quanto a este delito.



    De igual modo, respectivamente, seja afastada a reprimenda imposta quanto a errônea imputação, qual seja: 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, de menor valor, no regime inicial fechado.



    Ademais, quando pautada a presente ação constitutiva de habeas corpus, pugna pela intimação dos subscritores para realização de sustentação oral presente este Supremo Tribunal Federal.



    Ainda, diante da ilegalidade aferida no caso concreto, restem superados todo e qualquer óbice formal, concedendo-se a ordem de ofício (doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Acerca do ponto questionado nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se nos seguintes termos:



    O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços da agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar minha decisão, cuja conclusão mantenho pelos fundamentos que passo a declamar.



    Conforme relatado, buscava-se a absolvição do paciente, por alegada ausência de presunção de veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante, devido ao fato de um dos PMs envolvidos na ocorrência e, à época, arrolado como testemunha de acusação, estava PRESO PREVENTIVAMENTE, a saber: Daniel Pires Braatz. Excelências, tal policial fora preso, juntamente com outros 09 PMs, pois estavam cometendo ilícitos, INCLUINDO APROPRIAÇÃO E POSSE DE DROGAS! (eSTJ, fl. 5).



    Em que pesem os judiciosos argumentos expendidos pelo impetrante, da análise dos autos, não verifiquei patente constrangimento ilegal a ensejar sequer o processamento do writ.



    Isso porque a pretendida absolvição do paciente pelo crime de tráfico de drogas, por alegado envolvimento de um dos Policiais Militares arrolado como testemunha de acusação (Daniel Pires Braatz), com os delitos de apropriação e posse de drogas, o que seria indicativo da ocorrência de um flagrante forjado contra ele, não foi submetido à apreciação e, tampouco, analisado pelas Corte de origem, tratando-se, portanto, de matéria nova, somente aventada nesta impetração, o que impede seu conhecimento diretamente por esta Corte de Justiça sob pena de indevida supressão de instância.



    [...]



    Não obstante isso, também observo que a Corte estadual lastreou a condenação do agravante em vários elementos de provas, tais como: a) sua confissão, tanto informalmente, quanto administrativamente, esclarecendo ele que “atuava no tráfico para se sustentar, desde que saiu da cadeia, e assume a propriedade do entorpecente encontrado em sua residência”; b) suas várias condenações por crimes graves, inclusive duas delas pelo - aqui negado - tráfico de drogas (Procs. nºs 000132567.2017.8.26.0146 e 0003946-78.2009.8.26.0320), indicando que a ingenuidade com a qual buscou revestir seu comportamento é absolutamente incompatível com sua reiteração e experiência na mercancia ilícita; c) a existência do depoimento de outro policial (Fabiano Rodrigues de Sousa) o qual, além de não possuir qualquer mácula em sua função, ratificou integralmente, sob o crivo do contraditório, não só o fato descrito na denúncia, mas também a confissão informal e administrativa do agravante; d) a apreensão de 510 porções de cocaína, com peso líquido de 118,74g, além de petrechos de mercancia como balança digital e 17 eppendorfs vazios encontrados em sua residência.



    Desse modo, independente do fato de um dos policiais militares responsáveis por sua prisão em flagrante haver sido preso por apropriação indébita e posse de drogas, a condenação do agravante encontra respaldo e validade nos demais elementos probatórios acostados aos autos, de modo que não há nenhuma ilegalidade em sua condenação por esse delito.



    Ademais, entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 14, pp. 2-6 - grifei). 



    O acórdão impugnado não merece nenhum reparo.



    Tal como decidido pelo STJ, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal, notadamente por laudo preliminar. Precedentes.



    2. Quanto à alegação de que não restou comprovada a existência de associação criminosa, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 176.827 AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 31/5/2023).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal a revisão da dosimetria da pena, salvo em casos de evidente abuso ou teratologia, não verificados na espécie. Precedente. 5. Alegação de ausência de prova quanto à liderança da associação para o tráfico. Inovação recursal. Não conhecimento. 6. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. 7. Agravo improvido (HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/6/2023).



    Compreendo, portanto, que a conclusão de que o paciente praticava o tráfico ilícito de droga foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na base empírica do acórdão de segunda instância e na decisão ora impugnada.



    Além disso, o STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe de 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/5/2017.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator